Tribunal: TCU
Processo: 016.182/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos repassados pelo FNDE para construção de unidade de educação infantil. Análise da ocorrência de prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, nos termos da Resolução-TCU 344/2022.

Inteiro teor:
Acórdão 3264/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor de Atevaldo Cabral Silva, ex-prefeito do Município de Ouro Branco/AL, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos pela União por meio do Convênio Siafi 625562, cujo objeto era a construção de uma unidade de educação infantil, Tipo B, padrão FNDE. Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no Tribunal de Contas da União (TCU); considerando que o termo inicial da contagem do prazo prescricional ocorreu em 16/1/2015, data em que as contas deveriam ter sido prestadas (art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 344/2022); considerando que, nos termos do art. 8o da mencionada norma, houve o transcurso de prazo superior a três anos entre a notificação do responsável, por meio do Ofício 1689E/2015, em 20/4/2015, e a emissão da Informação 4084/2018, em 29/6/2018, evidenciando a ocorrência da prescrição intercorrente na fase interna da TCE; considerando que, em manifestações uniformes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU) propõem reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória, e em razão disso arquivar os autos; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a" e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e nos arts. 1o, 5o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, em: reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; arquivar o processo; informar o conteúdo desta deliberação ao responsável. 1. Processo TC- Processo 016.182/2024-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Atevaldo Cabral Silva (XXX.910.304-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Marcos Vinicius do Nascimento Barros (13382/OAB-AL) e Gustavo Henrique de Barros Callado Macedo (9040/OAB-AL), representando Atevaldo Cabral Silva. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.